Tribunal: TJSP
Processo: 1082962-59.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. Locação comercial. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte ré. Alegação de que não houve qualquer infração contratual, penalidade excessiva e prescrição quanto á pretensão da cobrança da multa contratual. Prescrição não configurada. Responsabilidade pela regularização das obras realizadas no imóvel perante os órgãos públicos, atribuídas aos locatários,

Ementa:
APELAÇÃO. Locação comercial. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte ré. Alegação de que não houve qualquer infração contratual, penalidade excessiva e prescrição quanto á pretensão da cobrança da multa contratual. Prescrição não configurada. Responsabilidade pela regularização das obras realizadas no imóvel perante os órgãos públicos, atribuídas aos locatários, por expressa previsão contratual. Multa contratual devida. Cláusula penal que se revela excessiva em relação ao valor da obrigação principal. Redução para o valor correspondente a um aluguel vigente na data da infração. Juros moratórios a contar a citação. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.